Tribunal: TJDFT
Processo: 0718195-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONTATO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM O APENADO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, a interrupção da prescrição está relacionada ao início ou à continuidade do cumprimento da pena, e não ao contato do Juízo da Execução com o apenado.
2. Não há que se falar que bastaria o contato telefônico ao agravante para que a prescrição fosse interrompida, haja vista que seria uma nova hipótese de marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, não prevista em lei, o que não pode ser admitido.
3. A reprimenda não foi retomada pelo contato telefônico para o agravante, permanecendo inalterada, não sendo computado no relatório de cumprimento da pena qualquer percentual de parcela da prestação pecuniária.
4. Considerando que o último marco interruptivo da prescrição ocorreu em 29/01/18 e que, posteriormente, a reprimenda não foi afetada por outra causa interruptiva (art. 117 do Código Penal), constata-se que, de fato, houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos. Assim, não há razão para reformar a decisão agravada, uma vez que restou prescrita a pretensão executória da pena.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a prescrição da pretensão executória.